Tribunal: TJMT
Processo: 1002446-21.2021.8.11.0040
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002446-21.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDERSON ANTUNES CUSTODIO - CPF: 031.275.861-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRUNO DIOGENES CACERES DE MIRANDA - CPF: 012.581.781-92 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS PERMINO FERREIRA DIAS LOPES - CPF: 007.975.342-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL FERNANDO BOSSA PITONI - CPF: 042.923.959-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – INACOLHIMENTO – MANUTENÇÃO –
MANUTENÇÃO DA PENA APLICADA
– APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 – BIS IN IDEM –
COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO E AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA – NÃO CABIMENTO
– FUNDAMENTO IDÔNEO –

RECURSO DESPROVIDO.

Havendo outras provas a evidenciarem o arrombamento, o laudo pericial torna-se até mesmo prescindível, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Consoante entendimento da Corte
Superior de Justiça
“
o
aumento da pena-base na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, está de acordo com a jurisprudência deste STJ
. (STJ - AgRg no REsp: 1925430 MS 2021/0062308-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2021).

Não há que se falar, em
bis in idem,
se o réu possui mais de uma condenação e a utilização para caracterizar os “maus antecedentes” e a reincidência se deram por processos distintos.

Não há ilegalidade na ausência de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea quando o réu é multirreincidente, como
no caso, em que o agravante possuía, quando da sentença, três condenações anteriores transitadas em julgado
(...)”. (STJ - AgRg no HC n. 462.544/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 30/3/2021.)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal

tirado em face de decisão que condenou

Ederson Antunes Custodio
,
no incurso do artigo 155, § 4°, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, na pena de 02 anos e 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa
requer o afastamento da qualificadora rompimento de obstáculo, por ausência de laudo pericial e, subsidiariamente pela reforma da pena-base para elevar em 1/8 cada vetorial negativa; o afastamento da agravante de reincidência em razão do
bis in idem;
e a compensação entre circunstâncias atenuantes e agravantes.

Manifestou-se em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo a condenação imposta. (Id 165944172).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (Id 174551697).

É o relatório.

Submeto à presente a revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
Na data de 08 de março de 2021, por volta das 15h45min, na Rua Amazonas, no 627, esquina com a Rua das Avencas, bairro Jardim Aurora, em Sorriso/MT, o denunciado
EDERSON ANTUNES CUSTODIO tentou subtraiu para si, mediante arrombamento
, da vítima MICHEL FERNANDO BOSSA PITONI, objetos diversos, somente não logrando êxito em seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade. [...]”

Inicialmente o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste no reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, apesar da ausência de perícia técnica, contudo, razão não lhe assiste.

Isso porque, embora a regra seja a realização de perícia específica para a constatação de provas que deixam vestígios, na hipótese do rompimento de obstáculo, a perícia é prescindível quando existem outros meios para sua comprovação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ARTS. 322 E 324 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. PEDIDO INDENIZATÓRIO NA DENÚNCIA. QUALIFICADORA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL. INDISPENSABILIDADE DA PERÍCIA NAS INFRAÇÕES QUE DEIXAM VESTÍGIOS. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO SUPLETIVA. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

VI -
Excepcionalmente, estando presentes nos autos elementos aptos a comprovar o rompimento de obstáculo de forma inconteste, é possível o suprimento da prova pericial, como in casu, no qual restou comprovada a referida qualificadora pelos depoimentos colhidos nos autos, tanto da vítima quanto dos policiais, pelo laudo de avaliação indireto e pela própria confissão do recorrente que "afirma ter arrombado a porta da igreja
" (fl. 299).

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.023.196/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 27/3/2023.) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXIGÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE DIANTE DE OUTRAS PROVAS COLHIDAS. 1. Verificado pelas instâncias de origem que a inexistência de laudo pericial não impediu a constatação da destruição ou rompimento de obstáculo, pois confeccionado auto de constatação no local concluindo pelo arrombamento de uma porta, a qual estava trancada com um cadeado, para subtração dos objetos, não há falar-se em ilegalidade na aplicação da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal. 2.
Entende esta Corte que "[a] realização de exame pericial indireto, como no caso dos autos, que foi realizado por meio de Auto de Verificação e Descrição do Local do Delito, assinado pelo Delegado de Polícia Civil e pelo Agente de Polícia responsável, no qual foram juntadas fotografias da porta de vidro do estabelecimento, em que é possível verificar que a parte inferior havia sido quebrada, constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo
" ( AgRg no HC 545.671/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020). 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 682645 MS 2021/0234026-3, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 16/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021) (destaquei)

Na hipótese dos autos, a vítima alegou que,
verbis:

“[...]Sim, a janela do fundo estava eu até mandei a foto, estava forçada. Sim tive que consertar. [...]”

O policial Bruno Diógenes, em termo de depoimento, alegou,
verbis:

“[...]Em ato contínuo foi adentrado ao quintal da residência, onde foi constatado que a janela do fundo estava arrombada. [...]”

No mesmo sentido, alegou o outro policial militar Lucas Permino. Além disso, a materialidade consta do relatório policial, (Id. 165941769), onde mostra o dano causado pelo suspeito na fechadura da janela.

Portanto, sem dúvidas em manter a qualificadora do tipo penal, pelo rompimento de obstáculo à tentativa de subtração da coisa, independentemente de perícia técnica na fase processual, posto que, como dito, confirmada por outros meios de prova.

A corroborar tal entendimento, decisão já lançada por este Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – VIOLAÇÃO AO ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INACOLHIMENTO – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DEMONSTRADO POR OUTRAS PROVAS – QUALIFICADORA MANTIDA – 2. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – DESCABIMENTO – PRÁTICA DELITIVA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL PRATICADO À NOITE E EM SITUAÇÃO DE REPOUSO – 3. PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO – TRANSPLANTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO PARA A PRIMEIRA FASE RELATIVA AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – TEMA 1.087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PENA DEFINITIVA REDUZIDA – EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO – JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS – 4. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR – ACOLHIMENTO – VALORAÇÃO INIDONEA DA PERSONALIDADE DO APELANTE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PENA READEQUADA – 5. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO ESTABELECIDA PARA A MINORANTE DA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO APELANTE QUASE NA INTEGRALIDADE – 6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

1. Para que seja reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo, é necessário, em regra, que o laudo pericial seja juntado aos autos durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal. No entanto, tal documento pode ser suprido por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, caso estes tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a elaboração do laudo. E, no caso destes autos, além de a circunstância qualificadora estar em consonância com as demais provas produzidas na instrução processual, a porta do estabelecimento comercial que foi arrombada precisou ser consertada, fazendo desaparecer os vestígios. Logo, não haveria tempo hábil para que fosse periciada nos moldes do art. 159 do Código de Processo Penal, antes da sua reparação, a fim de evitar a exposição dos bens existentes na loja da vítima a outro crime patrimonial.

2
. “O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto. 3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. [...]” (N.U 0001110-82.2015.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023) (destaquei)

Portanto não há que se falar em afastamento da qualificadora, quando o conjunto de provas, demonstra de forma indene de dúvidas o rompimento de obstáculo.

Ato contínuo, requer a readequação da reprimenda imposta ao apelante, com a reforma na pena-base para fixar em 1/8 cada vetorial negativa, contudo, tal questionamento carece de interesse recursal, porquanto o Magistrado
a quo
já fixou a referida fração sobre o intervalo das penas (de 02 a 08 anos),
consoante entendimento da Corte
Superior de Justiça
“
o
aumento da pena-base na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, está de acordo com a jurisprudência deste STJ
. (STJ - AgRg no REsp: 1925430 MS 2021/0062308-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2021).

Outrossim, quanto ao pleito de afastamento da reincidência, em consulta ao SEEU, verifico que o apelante cumpre pena com executivo
n°.
0000129-94.2011.8.11.0015, pelos processos
(
0000890-84.2010.8.11.0040
,
0002975-43.2010.8.11.0040
, 0000219-27.2011.8.11.0040).

P
ortanto, não há que se falar, em
bis in idem,
se o réu possui mais de uma condenação e a utilização para caracterizar os “maus antecedentes” e a reincidência se deram por processos distintos.

Aliás este é o entendimento deste Sodalício,
verbis:

“[...]4
. - Se o réu ostenta quatro condenações transitadas em julgado em data anterior ao crime narrado na denúncia, e apenas uma delas serviu como reincidência na segunda fase dosimétrica, as demais podem ser utilizadas como maus antecedentes na primeira etapa
.

- O emprego de arma de fogo para perpetrar a violência e grave ameaça na prática do crime de estupro, demonstra maior reprovabilidade das circunstâncias do crime, pois, extrapola a gravidade já prevista no tipo penal, autorizando a exasperação da pena basilar por tais motivos.

- Ainda que o réu responda a outras ações penais ou ostente condenações definitivas em seu desfavor, não é possível extrair os aspectos da sua personalidade e conduta social, com base, unicamente, nesses dados, fazendo-se necessários outros meios de comprovação para tanto, como verbi gratia, um estudo psicológico ou social;

5. Mantêm-se o direito de recorrer em liberdade se o réu respondeu solto à toda a instrução criminal e, além disso, não tiver dado causa superveniente à decretação da prisão preventiva.

(N.U 0009738-27.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Por fim, quanto a compensação da agravante de reincidência com a atenuante de confissão espontânea, razão também não lhe assiste,
isso porque, o Superior Tribunal de Justiça no recente julgamento do Recurso Repetitivo, firmou o entendimento no sentido de que a reincidência deve ser compensada integralmente com atenuante da confissão,
desde que o agente não seja multirreincidente,
vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

DESCABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito.
Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal,
sendo admissível a sua

compensação proporcional
com a atenuante da confissão espontânea, em estrito
atendimento aos princípios da

individualização da pena e da proporcionalidade
.
Precedentes. 3.
No caso em exame, não se mostra possível proceder à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o recorrente possui múltiplas condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante
.4. Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional
com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. ( STJ – REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022)

Destaquei

Conforme se observa, a exceção a esta regra diz respeito aos casos de multirreincidência do condenado, quando deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal.

Aliás, conforme exposto acima, o réu possui três condenações, sendo uma utilizada na primeira fase, e as demais na segunda fase dosimétrica, não existindo qualquer ilegalidade na dosimetria aplicada.

Para ilustrar, segue o seguinte julgado:

“(...) Não há ilegalidade na ausência de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea quando o réu é multirreincidente, como
no caso, em que o agravante possuía, quando da sentença, três condenações anteriores transitadas em julgado
(...)”. (STJ - AgRg no HC n. 462.544/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 30/3/2021.)
Destaquei

Portanto, conclui-se que o recorrente é multirreincidente, condição a qual enseja a preponderância da agravante sobre a atenuante da confissão espontânea, com a manutenção do acréscimo operado na sentença condenatória.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023